Tribunal: TJMT
Processo: 1031861-51.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031861-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS - CPF: 022.026.651-45 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE FORMA MONOCRÁTICA – COMPETÊNCIA – CONSELHO DE CONTRIBUINTES PLENO – VALOR DE ALÇADA – SUPERIOR A 10.000 UPF/MT – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 47, DA LEI Nº 8.797/2008 – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo inteligência do artigo 47, da Lei nº 8.797/2008, a competência para revisar e julgar os recursos administrativos que superem a alçada de 10.000 UPF/MT é do Conselho de Contribuintes Pleno.

2. Sentença Ratificada. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, o qual concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o recurso voluntário n. 5333637/2017 (também nominado recurso voluntário n. 5350990/2017) de forma colegiada pela Turma Rotativa do Conselho de Contribuintes Pleno, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do recurso voluntário n. 5333637/2017, expedindo-se a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, até a análise definitiva do referido recurso. .

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença atacada deu interpretação equivocada a legislação que dispõe sobre o julgamento administrativo, tendo em vista que o julgamento do recurso apresentado ao Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso foi julgado de forma monocrática, conforme prevê o RICMS não sendo competência da Turma Rotativa.

Sustenta que o Recurso Voluntário apresentado pelo apelado por meio dos processos eletrônicos nº 5234111/2012 e 5333637/2017 (apensados ao processo nº5350990/2017, 10.10.2017), e enviados ao órgão Conselho de Contribuintes para julgamento em 2ª Instância administrativa, o valor da exigência tributária (Termo de Intimação nº 141323001300010201230) objeto do Recurso Voluntário não ultrapassa 200.000 (duzentas mil) Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, fundamento pelo qual a decisão foi prolatada de forma monocrática no âmbito do órgão Conselho de Contribuintes Pleno de Estado de Mato Grosso, nos exatos termos do art. 971, §7º e inciso I do § 9º do art. 980 do RICMS/MT/2014, c/c 36 e art. 53 da Lei Estadual de nº 8.797/2008.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença hostilizada, denegando-se a segurança.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento recursal (id. 55909519).

O parecer da Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. Leonir Colombo, é pelo desprovimento do recurso (id. 63850549).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
, quando da análise do recurso administrativo apresentado pelo impetrante, promoveu sua análise e julgamento de forma monocrática, nos exatos termos do art. 971, §7º e inciso I do § 9º do art. 980 do RICMS/MT/2014, c/c 36 e art. 53 da Lei Estadual de nº 8.797/2008.

Infere-se do termo de intimação n. 141323001300010201230 (id. 55907581), que o valor do débito tributário era de R$ 2.212.640,82.

Pelo impetrante fora apresentado defesa administrativa em 18.10.2012 e na mesma data foi admitido e suspenso, por estar de acordo com o art. 570-B, do RICMS. (id. 55907582, p. 37)

A análise fora feita e, na data de 25.07.2017, restou julgado procedente a ação fiscal, pela fiscal de tributos estaduais Patrícia Diniz dos Santos Moreira, ficando o contribuinte, ora impetrante, obrigado ao pagamento de R$ 4.370.585,58.

Apresentado recurso voluntário pelo contribuinte ora apelado, datado de 08.09.2017, este restou admitido em 14.09.2017. Da análise do recurso voluntário, na data de 10.01.2018, feita pelo Conselho do Contribuinte, na pessoa do Conselheiro Gilberto Gonçalo Gomes da Silva Junior, negou-se provimento ao recurso, confirmando a decisão de primeira instancia.

O apelante alega que a interpretação do artigo 971, do RICMS restou equivocada mas, a meu ver, o julgamento em segunda instancia administrativa do recurso apresentado pelo apelado deveria ter sido realizado pelo Conselho de Contribuintes Pleno e não apenas e isoladamente por um de seus conselheiros, notadamente pelo vultoso valor do crédito que se discute.

A proposito, vejamos o que dispõe a Lei n. 8.797/2008, que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário:

“Art. 47. O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do Art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária a Notificação Auto de Infração recorrida em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT”.

É o mesmo que se extrai do §1º, do art. 971, do RICMS. Veja-se:

“[...]

§ 1° A competência de que trata o caput deste artigo será exercida quanto ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo contra a decisão de primeira instância administrativa, pela qual tenha sido mantida exigência tributária instrumentada por Notificação/Auto de Infração – NAI, em valor superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, na data da respectiva lavratura, por lançamento exarado em unidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública, referente à incidência de tributo, penalidade e acréscimos legais previstos na legislação tributária do Estado”.

Como bem pontuado pelo julgador de primeiro grau:

“[...]

O recurso voluntário deveria ter sido processado e julgado pelo Conselho de Contribuintes Pleno, na medida em que o crédito tributário do referido recurso ultrapassa o valor de alçada de 10.000 UPF/MT, perfazendo o valor do crédito recorrido o montante de R$ 4.370.585,58”.

E mais:

“Assim, reveste-se flagrante a ilegalidade do ato combatido que julgou monocraticamente o recurso voluntário n. 5333637/2017 (também nominado recurso voluntário n. 5350990/2017), que pelo seu valor superior a 10.000 UPF/MT e com possibilidade de modificação do valor da exigência fiscal deveria ter sido julgado pelo Conselho de Contribuintes Pleno”.

Por oportuno, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA - JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMA MONOCRÁTICA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES PLENO - PENDENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O julgamento de forma monocrática ( p. 82) e desrespeitou os preceitos da legislação que dispõe no artigo 47 da Lei nº 8.797/08, que determina que o julgamento se processará perante o Conselho de Contribuintes Pleno em razão do alto valor do crédito. 2. O inciso III, do artigo 151, do CTN descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário. 3. O Impetrante faz jus a que seu recurso seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Contribuintes Pleno, vez que o julgamento foi feito de forma monocrática e desrespeitou os preceitos da legislação contido no artigo 47 da Lei nº 8.797/08, que determina que o julgamento se processará perante o Conselho de Contribuintes Pleno, diante do alto valor do crédito. 4. Sentença ratificada. (N.U 0026281-96.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)”.

Dessa forma, nítida está a afronta a direito líquido e certo do impetrante, já que seu recurso administrativo não foi devidamente decidido, de modo colegiado, não sendo o caso de aplicação da exceção contida no artigo 67, II c/c art. 82, paragrafo único, da Lei suso mencionada (julgamento monocrático quando inferior a 10.000 UPF/MT).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022